Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-83.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-83.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILSON VIRGILINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (13º SALÁRIO, FÉRIAS + TERÇO CONSTITUCIONAL) DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO COMPROVADO. MUNICÍPIO REVEL. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, PORÉM, MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por RENILSON VIRGILINO DA SILVA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA que julgou improcedentes os pedidos (art. 487, I, CPC) e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. O autor postula o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional relativos aos períodos em que exerceu cargos em comissão (02/01/2017 a 31/12/2019 e 03/02/2020 a 01/01/2021), juntando decretos de nomeação/exoneração e extrato do site do TCM demonstrando cargo, carga horária e salário. O Município de Caém foi citado e permaneceu revel. Concedeu-se assistência judiciária gratuita. O juízo de origem entendeu não comprovados, pelas partes, os fatos constitutivos ou extintivos referentes ao pagamento das verbas pleiteadas e fundamentou a improcedência na ausência de prova mínima e na regra de não aplicação automática dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias convertidas em pecúnia acrescidas do terço constitucional e ao 13º salário; (ii) estabelecer se a ausência de contestação pela Fazenda Pública autoriza indeferir a pretensão do autor sem que o ente público comprove o adimplemento das verbas reclamadas.

III. Razões de decidir

O autor comprovou, documentalmente, a existência do vínculo e a prestação dos serviços mediante decretos de nomeação/exoneração e extrato de pessoal do TCM, demonstrando a contraprestação salarial percebida. O ocupante de cargo em comissão integra a categoria de servidor público nos termos do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, de modo que não se exime à Administração a obrigação de pagar verbas de natureza remuneratória e rescisória, sob pena de enriquecimento ilícito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito do servidor comissionado ao pagamento, em pecúnia, das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário (cf. STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 04/08/2015; STJ, AgrReg 813805 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 22/05/2014; TJBA, AP 80004996020178050057, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, 12/08/2020, entre outros). Ainda que não se apliquem automaticamente os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), a Administração Pública não pode beneficiar-se de sua omissão para eximir-se do ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas; cabe à Fazenda demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito (art. 373, II, CPC). A obrigação de conservação e apresentação de documentos comprobatórios do pagamento (recibos, contracheques, demonstrativos financeiros) é do ente público, de sorte que a faltosa produção de prova pela Fazenda autoriza o reconhecimento do direito do autor quando este demonstra o vínculo e a contraprestação salarial. Na ausência de prova do pagamento pela Municipalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, ressalvando-se que, por se tratar de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais far-se-á na liquidação (art. 85, §4º, II, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento, em pecúnia, das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário quando comprovado o vínculo e a prestação de serviços."

"2. A Fazenda Pública, ainda que revel, mantém o ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC."

“3. A ausência de contestação não produz confissão ficta automática contra a Fazenda Pública, mas a omissão do ente em demonstrar o adimplemento autoriza a procedência da cobrança quando o autor comprova o vínculo e a contraprestação salarial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8000647-83.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante
RENILSON VIRGILINO DA SILV
A e como apelado
MUNICIPIO DE CAEM:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.